Tribunal: TCU
Processo: 030.886/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Ronaldo Paes Acha, negando-lhe o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. determinar ao órgão de origem que: 9.2.1. acompanhe o desfecho do processo 2011.51.51.017374-0, que tramita no 2o Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro, e, no caso de deslinde desfavorável ao interessado, proceda a supressão da parcela remuneratória referente à GDATEM, cientificando o Tribunal da providência tomada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.2.2. dê ciência ao interessado do inteiro teor deste Acórdão e envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que o Sr. Ronaldo Paes Acha teve ciência desta deliberação; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Comando da Marinha; 9.4. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que: 9.4.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.2.1 e 9.2.2 deste aresto; 9.4.2. arquive os autos.